Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. APENADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 1/4 DA PENA TOTAL IMPOSTA. ARTIGO 123, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correta a decisão que deferiu a autorização para saída temporária do estabelecimento prisional, tendo em vista que, o requisito objetivo do cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena ao apenado reincidente, previsto no art. 123, inciso II, da LEP, deve ser avaliado a partir da pena total imposta e não data da última falta grave pela prática de novo crime.

2. Recurso conhecido e desprovido.